Tribunal: STF
Processo: ARE 1226869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 15, p. 45-46): 
    PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO DO RÉU OPERADA PELO JÚRI - RESPOSTA NEGATIVA AO 2° QUESITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRA SEQUER MINIMAMENTE APOIO EM ELEMENTOS DE PROVA - TESTEMUNHO EM PLENÁRIO DO JÚRI DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO E FLAGRANTE DO RÉU, TENDO ELES VISUALIZA DO O MOMENTO EM QUE A VÍTIMA FOI ALVEJADA PELO ACUSADO - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 81).
    No recurso extraordinário (eDOC 15, p. 114-138), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri ao entender que as provas orais se sobrepõem à prova pericial, anulando o julgamento que absolveu o recorrente.
    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 15, p. 153-158).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial nos seguintes termos (eDOC 15, p. 50):
    “Verifica-se que o Conselho de Sentença, por maioria, respondeu negativamente ao 2° quesito, destinado a perquirir os Jurados acerca da autoria do delito. 
    É neste ponto a irresignação do Ministério Público do Estado do Paraná, e razão lhe assiste, eis que opção dos Senhores Jurados não encontra o mínimo amparo na prova produzida. 
    De partida, observa-se que o Apelado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de homicídio qualificado (tentada) contra a vítima Adílio Lopes dos Santos, conforme se depreende da cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Nota de Culpa (mov.1.1), sendo a prisão homologada pelo Juízo sob a seguinte fundamentação:
    […]
    Em seu interrogatório extrajudicial, o Apelado confessou a prática do crime, relatando que "(...) admite ter atirado contra a vítima, devido ao fato de que ela "cantou" a esposa do interrogado (...)"(evento 1.4) 
    Já na fase judicializada, mais precisamente na primeira fase do sistema escalonado do Júri -judicium accusationis, perante o Magistrado, em audiência de instrução e julgamento, portanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Flávio Rufino Sales admitiu ter disparado sua arma de fogo contra a vítima. Disse que estava armado e entrou em luta corporal com Adílio, legítima defesa, in verbis:
    […]
    A confirmar a autoria delitiva, os depoimentos de Fernando Francisco Mantuani e Cleverson Marcelo Joslin, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Réu, os quais afiançaram ao Juízo que a vítima foi alvejada por disparos desferidos pelo Réu, ora Apelado, in verbis, respectivamente:
    […] 
    Ressalto ainda, porque muito oportuno, que nas Alegações Finais apresentadas pela Defesa em movimentação 277.1, sequer foi ventilada a tese de negativa de autoria, argumentando o douto causídico ter o Acusado agido sob o amparo da excludente da legítima defesa, asseverando que comprovaria a ocorrência da aludida circunstância perante o Conselho de Sentença. 
    No mais, mas não menos importante, imprescindível destacar que as declarações prestadas pelos milicianos na primeira fase do Júri foram ratificadas, confirmadas, com riqueza de detalhes, em Plenário do Júri, conforme se observa da mídia acostada aos autos às fls. 03 (mov. 389.2 e 389.3).
    Assim, ainda que tenha a Defesa em Plenário sustentado negativa de autoria, homicídio privilegiado e absolvição em fase do princípio in dubio pro reo, conforme se extrai da Ata da Sessão do Júri (mov. 389.8), sendo acolhida a primeira, isso não leva a consequência lógica de que a decisão encontra amparo na prova dos autos.
    Destarte, diante do acervo probatório colhido na instrução processual, fácil concluir que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção para o acolhimento da negativa de autoria, revelando-se, assim, comprometida a higidez do veredicto absolutório.
    […]" 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, que decidiu pela negativa de autoria do recorrente, foi contrária à prova dos autos.
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente